Tribunal: TJSP
Processo: 1010845-47.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Demanda declaratória de inexigibilidade de dívida, com pedidos cumulados de cancelamento de anotação em cadastros de devedores inadimplentes e de indenização de danos morais. Sentença de improcedência. Decisão mantida. Juridicidade da dívida impugnada demonstrada. Anotação do nome da autora em cadastros de inadimplentes. Exercício regular de direito. Ausência do dever de indenizar. Litigância de

Ementa:
Demanda declaratória de inexigibilidade de dívida, com pedidos cumulados de cancelamento de anotação em cadastros de devedores inadimplentes e de indenização de danos morais. Sentença de improcedência. Decisão mantida. Juridicidade da dívida impugnada demonstrada. Anotação do nome da autora em cadastros de inadimplentes. Exercício regular de direito. Ausência do dever de indenizar. Litigância de má-fé não configurada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228954
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010845-47.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
JOSELMA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados LUIZACRED S.A.
SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e MAGAZINE
LUIZA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 31 de março de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010845-47.2018.8.26.0001 -Voto no 75657
2
Ap. 1010845-47.2018.8.26.0001 São Paulo F.R.Santana 5a VC VOTO 75657
Apte.: Maria Joselma da Silva (Justiça Gratuita).
Apda.: Luizacred S/A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento.
DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA, COM
PEDIDOS CUMULADOS DE CANCELAMENTO DE ANOTAÇÃO EM
CADASTROS DE DEVEDORES INADIMPLENTES E DE INDENIZAÇÃO
DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO
MANTIDA. JURIDICIDADE DA DÍVIDA IMPUGNADA DEMONSTRADA.
ANOTAÇÃO
DO
NOME
DA
AUTORA
EM
CADASTROS
DE
INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DO
DEVER DE INDENIZAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
RECURSO DESPROVIDO.
É apelação contra sentença a fls. 135/138, que julgou
improcedente demanda declaratória de inexigibilidade de dívida, com
pedidos cumulados de cancelamento de anotação em cadastros de
devedores inadimplentes e de indenização de danos morais e condenou
a autora ao pagamento dos encargos da sucumbência, na forma
discriminada no dispositivo da decisão, observado o disposto no art.
98, § 3o do C.P.C.
Em seu recurso, afirma a autora que a procedência da
demanda é de rigor, visto que a ré não provou a existência do débito
que gerou a anotação em cadastros de devedores inadimplentes.
Argumenta que os documentos exibidos pela apelada comprovam tão
somente a existência de relação jurídica entre as partes, mas não o
débito descrito na inicial. Em consequência, reputa injurídica a
mencionada anotação e afirma que ela gerou prejuízo extrapatrimonial,
que deve ser reparado pela ré. Pede a inversão do resultado.
Apresentadas contrarrazões, com pedido de imposição
de sanção por litigância de má-fé, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
No caso em tela, a autora alega que seu nome foi
inserido pela ré no cadastro de inadimplentes em decorrência de dívida
que não reconhece. Nesse contexto, cumpria à credora provar a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
alegado na inicial da demanda (art. 373, II, do C.P.C.), visto que a
autora não poderia mesmo provar a ocorrência de fato negativo. E não
poderia fazer prova negativa indefinida. Relembre-se que fatos
constitutivos são aqueles que têm a eficácia não só de constituir a
situação jurídica, como ainda de identificar seus elementos (cf.
Moacyr Amaral Santos, “Comentários ao Código de Processo Civil”,
Vol. IV, Ed. Forense, 1a ed., 1976, p. 36). Ressalte-se, por oportuno,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010845-47.2018.8.26.0001 -Voto no 75657
3
que a moderna teoria da prova preconiza a adoção de regra distributiva
geral, segundo a qual “Corresponde la carga de probar um hecho a la
parte cuya petición (pretensión o excepción) lo tiene como
presupuesto necesario, de acuerdo com la norma jurídica aplicabe; o,
expressada de outra manera, a cada parte le corresponde la carga de
probar los hechos que sirven de presupuesto a la norma que consagra
el efecto jurídico perseguido por ella, cualquiera que sea su posición
procesal” (Hernando Devis Echandía, “Teoria General de la Prueba
Judicial”, apud Luiz Eduardo Boaventura Pacífico, “O Ônus da Prova
no Direito Processual Civil”, Ed. RT, 2000, nota 159, p. 128). A
repartição do ônus da prova deriva, em última análise, do efeito
jurídico que cada parte pretende obter de determinados fatos. Cada
litigante tem o encargo de provar os fatos dos quais depende a
incidência da norma que quer ver aplicada (Rui Manuel de Freitas
Rangel, “O Ónus da Prova no Processo Civil”, Ed. Almedina, 2000, p.
146). E a boa doutrina salienta que tal modelo de distribuição dos ônus
probatórios não afronta o que dispõem os arts. 333 e seguintes do
C.P.C. (cf., Pacífico, ob. cit., p. 130), visto que tais dispositivos
consagram regras gerais, que devem admitir as exceções decorrentes
da norma substancial cuja aplicação algum dos litigantes reclama (cf.
Amaral Santos, ob. cit., p. 38). Ressalte-se que tal entendimento
também deve ser mantido à luz do Código de Processo Civil de 2015.
Então, a instituição financeira deveria provar a
juridicidade da dívida. E ela se desincumbiu desse ônus. Vale lembrar
que, em contestação, a apelada informou que a dívida questionada na
presente demanda decorre de inadimplemento de prestações assumidas
pela autora em contrato de venda e compra a prazo de sofás. E a ré
anexou o instrumento contratual devidamente assinado pela autora (fls.
95), além de indicar quais parcelas restaram inadimplidas e que houve
refinanciamento do débito (cf. fls. 75 da contestação e fls. 103/105). E
tais documentos são suficientes à prova da juridicidade da anotação,
em especial, porque a autora em réplica não nega que tenha efetuado a
mencionada compra e nem aduz pagamento de todas as parcelas que a
ré alegou estarem em aberto.
Daí resulta a conclusão de que está provada a
existência da dívida que gerou a anotação do nome da autora em
cadastros de inadimplentes, que, assim, deve subsistir. E se a dívida
existia, constata-se que não ocorreu dano indenizável, pois a autora
era mesmo devedora e, assim, havia justo motivo para a inscrição, a
qual constitui exercício regular de um direito e não pode, em si
mesma, causar um dano, na acepção jurídica da expressão. Dano
ocorre quando algum direito patrimonial ou extrapatrimonial é violado
ou aniquilado por ação ou omissão contrária ao direito. No caso em
tela, como dito, não houve ação contrária ao direito, visto que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010845-47.2018.8.26.0001 -Voto no 75657
4
alimentação desses bancos de dados constitui exercício regular de um
direito das pessoas jurídicas de direito privado que têm entre seus
objetivos sociais a coleta de informações destinadas a entidades que
concedem crédito. O direito à transmissão desses dados aos
interessados tem também matriz constitucional, certo que a Carta
Magna assegura a todos o acesso à informação (art. 5o, XIV). Além
disso, as entidades que arquivam os dados, centralizando as
informações, exercem atividade lícita (art. 5o, XVII, da Lei Maior).
Em consequência, diante da existência da dívida, não
há que se falar em indenização de dano extrapatrimonial.
De resto, não se pode vislumbrar abuso ou má-fé
processual da autora, até mesmo porque má-fé não se presume. A
autora exerceu seu direito de ação sem ultrapassar dos limites
admissíveis. A insistência em réplica quanto à ausência de prova da
existência da dívida não a caracteriza. A imposição da sanção por
litigância de má-fé pressupõe o dolo ou a malícia do litigante, aqui
não evidenciados, de modo não é caso de condenação. Anote-se ainda
que a apelante exerceu regularmente seu direito de recorrer, o que não
lhe pode ser coarctado.
Fica, assim, mantida a r. sentença, inclusive por seus
próprios fundamentos.
No mais, à luz do disposto no § 11 do art. 85 do
C.P.C., é caso de majoração dos honorários de sucumbência para 11%
do valor atualizado da causa, mantida a observação quanto ao disposto
no art. 98, § 3o do C.P.C.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator